Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2093812, sob a alegação de erro material no acórdão que “manteve a r. sentença e condenou o recorrente, aqui embargante, ao pagamento de honorários, calculados em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, não há valor de condenação no caso em tela, pois se trata de obrigação de fazer. Logo, pede-se seja utilizada como base de cálculo dos citados honorários o montante atribuído à causa”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) do alegado vício intrínseco à decisão colegiada.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Constatado o erro material na decisão colegiada, acolhem-se os embargos de declaração para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa (R$ 1.412,00), tendo em vista a inexistência de condenação pecuniária e/ou proveito econômico.
IV – DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos do item 3 da ementa.